Tribunal: TJBA
Processo: 8003535-43.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8003535
-
43
.2024.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Processo de 1º Grau:
8126807
-
08
.2023.8.05.0001

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Dario Márcio Vitória dos Reis

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Comarca de Salvador 14ª Vara Criminal

Procurador
a
de Justiça:
Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

______________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS. ROUBO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ESTEADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SUA SOLTURA.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.
ORDEM DENEGADA.

- Paciente que, em concurso de agentes e

mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca,

tipo faca, em via pública, subtraiu para proveito comum o aparelho celular e

uma

mochila

contendo documentos e objetos pessoais da vítima.

- Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, corroborados com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo nenhuma ilegalidade na prisão do paciente, é de ser denegada a ordem.

- Embora o art. 319 do CPP preveja a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, a análise do caso concreto não recomenda que as mesmas sejam utilizadas quando, em se considerando a periculosidade do paciente, essas não se revelarem suficientes para assegurar, de forma eficaz, a ordem pública, notadamente em virtude da reiteração delitiva, posto que responde a outras ações penais, já contando com sentença condenatória transitada em julgado.

- As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8003535-43.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.